Tribunal: STJ
Processo: 0707611-97.2024.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093747 - DF(2025/0424814-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES
ADVOGADOS
: SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JUNIOR - DF066231
NAYARA DE SOUSA FRANCA NASCIMENTO - DF065248
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: INSTITUTO AOCP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA. ÓBICE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO À
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E N.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
282/STF
356/STF.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF
É inviável, em recurso especial, a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais
1.
(arts. 2o, 5o, II e da Constituição
Federal), sob pena de usurpação da competência do
art. 37,
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
O recurso especial inova em questão que não foi objeto do acórdão recorrido, qual seja, a
2.
suposta violação ao
do Código de Defesa do Consumidor e a suposta negativa ao
art. 104
direito de opção pelos efeitos da ação coletiva. Assim, é carente de prequestionamento. Óbices
das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna
3.
inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à
4.
admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal
pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica (AgInt no relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira
, Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.074.854/DF
19/9/2024)
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56578138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 544a95a1-92e8-437e-b471-2a34d0d233a1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 544a95a1-92e8-437e-b471-2a34d0d233a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093747 - DF(2025/0424814-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES
ADVOGADOS
: SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JUNIOR - DF066231
NAYARA DE SOUSA FRANCA NASCIMENTO - DF065248
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: INSTITUTO AOCP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA. ÓBICE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO À
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E N.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
282/STF
356/STF.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF
É inviável, em recurso especial, a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais
1.
(arts. 2o, 5o, II e da Constituição
Federal), sob pena de usurpação da competência do
art. 37,
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
O recurso especial inova em questão que não foi objeto do acórdão recorrido, qual seja, a
2.
suposta violação ao
do Código de Defesa do Consumidor e a suposta negativa ao
art. 104
direito de opção pelos efeitos da ação coletiva. Assim, é carente de prequestionamento. Óbices
das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna
3.
inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à
4.
admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal
pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica (AgInt no relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira
, Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.074.854/DF
19/9/2024)
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

Trata-se de agravo interno interposto por RENATA GLAUCIENE ANTUNES
SOARES BORGES contra decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 1.024):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS
TESTE APTIDÃO FÍSICA. ÓBICE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EM
RELAÇÃO
À
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E N.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO
282/STF
356/STF.
IMPUGNADO.
. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA N. 283/STF
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
A agravante sustenta a tempestividade do agravo interno e impugna a
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, afirmando que
o REsp apontou violações a normas infraconstitucionais —
o da
art. 2
Lei 9.784/1999
(motivação, razoabilidade, proporcionalidade, publicidade e segurança jurídica) e
do Código de Defesa do Consumidor (coordenação entre ações coletivas e
art. 104
individuais) — além de demonstrar o prequestionamento da legalidade da alteração
editalícia e da motivação administrativa, afastando a incidência da
por
Súmula 283/STF
se tratar de controle de legalidade e não de mérito administrativo (e-STJ, fls. 1045-
1047); aduz a ilegalidade da retificação do edital durante o certame, com aumento do
índice para mulheres e redução para homens, violando segurança jurídica, confiança
legítima e vinculação ao edital, bem como a existência de divergência interna no
TJDFT sobre a nulidade da modificação, a responsabilidade objetiva do Estado pelo
dano causado (perda de uma chance) e a necessidade de suspensão da ação
individual diante de Ação Civil Pública sobre o mesmo objeto, em consonância com o
Tema 60 do STJ (e-STJ, fls. 1043-1051); ao final, requer a reconsideração para afastar
os óbices e determinar o processamento do REsp, com anulação da eliminação e sua
permanência nas fases subsequentes do certame (e-STJ, fls. 1051-1052).
Em sede de impugnação (e-STJ, fls. 1.057-1.058), a agravada sustenta o
acerto da decisão monocrática, que aduz seguir a jurisprudência desta Corte, e pugna
pelo desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

Conforme apontado na decisão monocrática agravada, é inviável, em
recurso especial, a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais (arts. 2o,
5o, II e da Constituição
Federal), sob pena de usurpação da competência do
art. 37,
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Francisco
REsp n. 2.151.244/RJ
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
2/9/2024,
4/9/2024;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.847.457/PB
julgado em
DJe de
12/8/2024,
19/8/2024.
Por outro lado, o recurso especial inova em questão que não foi objeto do
acórdão recorrido, e, assim, é carente de prequestionamento, qual seja, a suposta
violação ao
do Código de Defesa do Consumidor e a suposta negativa ao
art. 104
direito de opção pelos efeitos da ação coletiva.
Dessa forma, dada a ausência do indispensável prequestionamento,
incidem, por analogia, os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
Como se sabe, para que se configure o prequestionamento das matérias, há
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
Assim sendo, como não houve manifestação pela Corte regional acerca da
referida questão, foi desatendido o requisito do prequestionamento.
Cumpre ressaltar que o indispensável prequestionamento da matéria
perante o Tribunal a quo é exigido inclusive para as matérias de ordem pública,
conforme entendimento deste Superior Tribunal.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE.
POLICIAL
FEDERAL. APOSENTADORIA. LEIS N.
E
3.313/1957
4.878/1965.
SUPERVENIÊNCIA DA LC
CÔMPUTO PROPORCIONAL DE 20%.
51/1985.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do
II, do
se a
art. 535,
CPC/1973
tese da prescrição, não apresentada nos embargos declaratórios opostos
contra o acórdão recorrido, é apontada apenas no recurso especial.
2. Entendendo a parte pela necessidade de pronunciamento do tema em
reexame necessário, deveria ter submetido a questão ao Tribunal a quo
ainda que em aclaratórios, porque, mesmo as matérias de ordem pública,
submetem-se ao requisito do prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

3. O Policial Federal que, no início da vigência da Lei Complementar n.
não havia implementado os requisitos para a obtenção da
51/1985,
aposentadoria não tem direito ao cômputo do tempo de serviço prestado sob
a égide da
com acréscimo de 20% (vinte por cento).
Lei n. 3.313/1957
Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente provido.
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
(REsp 1383671/RN
julgado em
DJe
09/05/2019,
20/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
NO
STJ.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Configura-se descabida inovação recursal a sugestão de teses, em
Agravo Interno, não suscitadas no apelo nobre ou em suas contrarrazões.
2. Ressalta-se ainda que a justificativa de se tratar de matéria de ordem
pública (legitimidade passiva ad causam) não torna possível o conhecimento
da matéria nas instâncias extraordinárias, pois indispensável o
prequestionamento. Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1758141/PR
TURMA, julgado em
DJe
07/05/2019,
29/05/2019)
Sobre a análise da legalidade da modificação editalícia do certame, tem-se a
seguinte fundamentação do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 782-788):

O concurso é instrumento constitucionalmente previsto para o provimento de
cargo público, cujo acesso somente é permitido àqueles “que preencham os
requisitos estabelecidos em lei”, e sua investidura está condicionada à
aprovação de "provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, conforme preconiza o I e II, da art. 37,
Constituição Federal- CF.
À luz do que prevê a norma constitucional, conclui-se pela possibilidade de
realização da avaliação física “de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei".
No âmbito do Distrito Federal, a estabelece normas gerais Lei no 4.949/2012
e com previsão de teste físico como condição para o ingresso em
determinadas carreiras, nos seguintes termos:
“Da Prova Física
Art. 39. Para a realização de prova física, o edital normativo do
concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os
desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres.
§1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve
disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova
física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de
emergência.
Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

§2o É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as
quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente
climatizado.
Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são
de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a
fazê-la no dia, na hora e no local marcados.
Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física,
que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o
parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação
nas demais fases do concurso público.
Art. 41. Os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao
desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a
realização satisfatória das atribuições do cargo público.
Art. 42. É vedada a discriminação com base em idade ou raça para
fins de aceitação de desempenho físico mínimo.
Art. 42-A. A prova física deve ser gravada, resguardadas as condições
necessárias à concentração do candidato e dos examinadores.
Parágrafo único. Ficam assegurados ao candidato, durante o prazo
estipulado no edital normativo do concurso público, em tempo hábil
para o exercício do direito à impugnação da prova física, cópia da
gravação e esclarecimentos sobre sua pontuação.”
Somado a isso, a circunstância do candidato possuir mera expectativa de
direito e direito à nomeação e posso. Nesse passo, não existe direito
adquirido quanto aos critérios de seleção, seja com relação à modalidade de
provas, o método de sua aplicação ou correção, ou até elaboração. Desde
que a Administração apresente motivação legítima para alterar os critérios
previamente fixados, não há ilegalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário a
apreciação do mérito do ato administrativo.
[...]
Essa alteração editalícia não padece de qualquer ilegalidade porque não
encerra qualquer ofensa ao princípio da isonomia ou da legalidade.
A Constituição Federal assegura a igualdade de direitos e a não
discriminação em razão do sexo, incluindo o acesso a cargos públicos.
Assim, é vedada a criação de situações que restrinjam o acesso a esses
cargos com base no gênero do candidato. A promoção da igualdade de
oportunidades é um princípio fundamental que deve ser respeitado em todos
os processos seletivos.
Entretanto, é legítimo o estabelecimento de critérios de avaliação
diferenciados em cada etapa e quando se busca corrigir condições que
perpetuam desigualdades de gênero. Essa abordagem visa garantir que
todos os concorrentes, independentemente de seu sexo, possam competir
em condições justas, levando em conta as disparidades estruturais
existentes na sociedade. Ao implementar critérios diferenciados, os
órgãos públicos devem assegurar que tais medidas sejam transparentes,
fundamentadas em dados empíricos e orientadas para a promoção da
equidade, sem que isso resulte em discriminação negativa para qualquer
Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

candidato. A finalidade última deve ser a construção de um ambiente de
trabalho público mais inclusivo e representativo, respeitando os direitos de
todos os cidadãos.
Na hipótese, a alteração do percurso do teste de corrida ocorreu após o
acolhimento de impugnação ao edital formulada por um candidato do sexo
masculino, quem solicitou que os parâmetros de distância de corrida
correspondessem aos mesmo estabelecidos nos editais de concursos
anteriores da própria corporação militar e apontou a desigualdade das
distâncias previstas para homens e mulheres. É o que retrata o pedido
abaixo: (ID 65503411 - Pág. 3)
“Venho pedir através deste a revisão do item descrito no tópico 13.7.5
o qual trata da marca de 2.600Km em 12 minutos relacionada ao
Teste de Aptidão Física para o gênero masculino. Devido às mortes
ocorridas ainda este ano (2023), comumente vistas no ano passado
(202) e retrasado (2021) em testes de aptidão física, percebe-se que
essa quilometragem seria de certa forma perigosa e arriscada à saúde
e à vida de todos concorrentes. Seria ideal para um concurso desse
tamanho, o qual visa a entrega de mais de 2.000 candidatos aptos ao
final da seleção a quilometragem de 2.400Km em 12 minutos ao invés
da anterior seria mais realista, pois muitos candidatos não conseguem
aprovação nem nesta marca quem dirá naquela. Devido também ao
clima do Distrito Federal, o período de realização do TAF será de seca
extrema, o que possibilita ainda mais os casos de mal estar ou óbito
nessa corrida. Vale ressaltar também que de acordo com o último
edital da PMDF, publicado em 218, as mulheres deveriam obter a
marca de 2.200Km para serem consideradas aptas. Já nesse edital de
2023, a quilometragem delas caiu para 2.100Km. Percebe-se que há
uma desigualdade muito grande nos gêneros, a qual não faz nenhum
sentido, pois analisando devidamente esta comparação em relação ao
último edital para esse, e sobre ser o mesmo cargo, as mulheres terão
100 metros a menos para percorrer no atual certame, já os homens
terão 200 metros a mais do que no último certame. É notório que não
preencherão as vagas pois além do teste físico, que já era muito
dificultoso para a maioria dos concorrentes na marca anterior, existem
também as outras etapas eliminatórias as quais o índice de
reprovação também é alto.”
A banca examinadora deferiu a impugnação desse candidato e alterou
o edital para adotar a mesma metragem prevista nos certames
anteriores e como forma de ser preservar a segurança jurídica.
Demais disso, de acordo com os esclarecimentos prestados pela Centro de
Capacitação Física da PMDF, a escolha dos índices utilizados no novo Edital
no que ajustou de 2.600m para 2.400m, para
e
homens08/2023-DGP/PMDF,
de 2.100m para 2.200m para mulheres, teve por objetivo atender às
diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, bem como à
demanda interna da PMDF, postergando a inaptidão dos candidatos a
ingresso na Corporação.
Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

É o que retrata os motivos reproduzidos a seguir:,

(ID 65503423 - Pág. 153) “DOS MOTIVOS DE FATO E TÉCNICO-
CIENTÍFICOS
7. A PMDF utiliza a maior referência cientìfica mundial para prática da
atividade física de forma segura e orientada, as diretrizes do Colégio
Americano de Medicina Esportiva (American College of Sports
Medicine - ACSM). Na página do Livro de Diretrizes76/268
(137046183), são apresentadas as categorias classificatórias para o
condicionamento cardiorespiratório, cuja ordem crescente de
classificação é: muito ruim; ruim; razoável; bom; excelente e superior.
Cada uma dessas seis categorias possui uma faixa relativamente
ampla, onde se pode enquadrar as menções obtidas nos testes de
corrida de 12 minutos. (...)
9. A retificação do edital, que ajustou de 2.600 para 2.400 metros, para
homens, e 2.100 para 2.200 metros para mulheres, visou corrigir
algumas inconsistências com relação às Diretrizes do ACSM. Das seis
categorias de condicionamento cardiorespiratório, a PMDF exige de
seus candidatos a obtenção da classificação RAZOÁVEL, condição
mínima ao cumprimento do mister policial militar. A referência de idade
utilizada é de 20 a 29 anos, em razão da idade máxima de ingresso
ser de 30 anos completos até a data da inscrição no concurso.
Conforme tabela 4.9 das Diretrizes ACSM, replicada abaixo, a faixa da
categoria ‘RAZOÁVEL’ para homens compreende a distância de 2.350
a 2.500 metros. Portanto, o edital original, que estabelecia 2.600m,
representava uma exigência superior ao adequado, ingressando na
categoria ‘BOM’, e, por conseguinte, foi retificado para o termo médio
razoável, a saber 2.400m.
10. No que tange à classificação feminina, a faixa da categoria
‘RAZOÁVEL’ compreende a distância de 2.110 a 2.210 metros.
Portanto, o edital original, que estabelecia 2.100m, representava uma
exigência inferior ao adequado, ingressando na categoria "RUIM", e,
por conseguinte, foi retificado para o termo médio razoável, a saber
2.200m. Caso se mantivesse o índice de 2.100m, além de
tecnicamente se enquadrar em categoria inferior de condicionamento
físico, não atenderia a necessidade de se postergar o fenômeno
do destreinamento, que será tratado nos parágrafos seguintes, mas
que convém reforçar: o efetivo feminino vem apresentando um maior
declínio da capacidade física ao longo do tempo na carreira. Uma das
formas de prevenir, ou minimizar este fenômeno, é exigir um nível
maior de condicionamento. Neste ínterim, não se exigiu das mulheres
uma categoria superior, mas tão somente foi estabelecido o índice
exatamente na parte levemente superior da categoria RAZOÁVEL,
enquanto o masculino foi estabelecido na parte média da categoria
Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

RAZOÁVEL. Em suma, esclarece-se que ambos os gêneros estão
sendo igualmente exigidos, pois o índice de ambos estão na mesma
categoria ‘RAZOÁVEL’. (...)
15. Ainda, há achados científicos que tem demonstrado que quanto
maior o nível de condicionamento físico, maior será o tempo sem
treinamento necessário para que sejam observadas reduções na
capacidade física. (...)
16. Diante desse cenário, a escolha dos índices utilizados no Edital No
teve por objetivo atender às diretrizes do Colégio08/2023-DGP/PMDF
Americano de Medicina Esportiva, bem como à demanda interna da
PMDF, postergando a inaptidão dos candidatos a ingresso na
Corporação, os quais serão policiais melhor preparados para atender
à população do DF com a qualidade que a natureza especial do
serviço requer.”
Nesse contexto, a alteração observou os critérios científicos adotados
por instituição renomada e pela própria corporação em certames
anteriores. Não há motivo para a declaração da ilegalidade dessa
modificação, sob a ótica da violação ao princípio da igualdade e
isonomia.
É sabido os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que,
embora relativa, somente pode ser afastada por prova sólida em sentido
contrário. Assim, diante da ausência de indícios de ilegalidade do ato
praticado pela Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário apreciar a
legitimidade do ato frente à norma.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE
632853, em sede de repercussão geral (Tema 485), firmou entendimento no
sentido de que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato
administrativo e para substituir ou rever parâmetros de correção adotados
pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de
legalidade. Confira-se:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público.
Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de
legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas
dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade
do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do
certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853.
Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator Min. GILMAR MENDES.
Julgamento: Publicação: . Tema 485 - 23/04/2015. 29/06/2015)
Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em
concurso público. Tese Os critérios adotados por banca examinadora
de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”
A ratio decidendi da Corte Excelsa é perfeitamente aplicável à hipótese
em exame, uma vez que, embora se trate de teste físico, os critérios
utilizados pela banca, para fins de fixação da distância a ser percorrida
Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

na prova de corrida, não podem ser sindicados pelo Judiciário, salvo,
repita-se, quanto à eventual ilegalidade em seus parâmetros, o que não
é o caso dos autos.
Lado outro, na realização de concursos públicos, a Banca Examinadora
goza de autonomia para conduzir a avaliação dos candidatos e de acordo
com o regramento legal e normativo. Somente em situações extraordinárias
e de flagrante ilegalidade é autorizada a intervenção do Poder Judiciário nos
critérios de avaliação.
A Administração pode alterar o edital a qualquer momento e para atender
exigências legais ou normativas de regência, uma vez que não há direito
adquirido dos candidatos às regras de regência do concurso público, assim
como não tem para sua nomeação, havendo mera expectativa de direito.
Lado outro, a exigência direcionou-se para todas as candidatas, respeitando-
se a isonomia do procedimento, de modo que a diferenciação pretendida
representaria privilégio à suplicante.
Além disso, como informado pela banca na origem, houve aprovação
de 836 candidatas em detrimento da eliminação de 78, o que revela a
possibilidade de completar o percurso designado no edital pelas mais
bem preparadas.
Por fim, registre-se que o reconhecimento de eventual nulidade da
majoração do percurso da prova de corrida ensejaria situação de
violação da igualdade, pois favoreceria exclusivamente à apelante que
insurgiu-se judicialmente contra a alteração do edital e preservaria a
exclusão das demais candidatas que não conseguiram completar os
2.200m do percurso.
Logo, não há que se falar em ilegalidade para anulação ou modificação
das conclusões adotadas pela banca examinadora, medida que
demandaria adentrar na análise do mérito administrativo, o que é
defeso ao Judiciário, sobretudo quando evidenciado que alteração das
regras da prova de corrida foi devidamente motivada e não violou os
princípios da igualdade e isonomia.
Com efeito, verifica-se que o fundamento do acórdão recorrido, referente à
"não há que se falar em ilegalidade para anulação ou modificação das conclusões
adotadas pela banca examinadora, medida que demandaria adentrar na análise do
(e-STJ, fl. 788), não foi objeto de
mérito administrativo, o que é defeso ao Judiciário"
impugnação especifica nas razões do recurso especial. Assim, a manutenção de algum
argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento
do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
A propósito:

Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SUCESSÕES. IMPUGNAÇÃO DE
ESBOÇO DE PARTILHA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL BANDEIRANTE DE
QUE O BEM IMÓVEL LEGADO PERTENCIA A PARTE DISPONÍVEL.
REFORMA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7,
AMBAS DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. No iter do recurso especial não é possível reexaminar a conclusão do
Tribunal bandeirante, soberano na análise das provas e elementos dos
autos, de que a falecida genitora do recorrente, não dispôs de mais da
metade da herança e que existiam bens suficientes para garantir a sua
legítima (Súmula no 7 do STJ).
3. A ausência de impugnação no recurso especial de fundamento autônomo
e suficiente para manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência, por
analogia, da Súmula no 283 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 1.908.766/SP
em
DJe
25/05/2021,
28/5/2021)
Por fim, independentemente de maiores considerações a respeito de a parte ora
agravante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os julgados, "é
pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica"
(AgInt no relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
,
AREsp n. 2.074.854/DF
Turma, DJe de
.
19/9/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: e677c2df-50de-4657-bdb4-7d32aa495ebc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.093.747 / DF
Número Registro: 2025/0424814-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07076119720248070018 7076119720248070018
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES
ADVOGADOS
: SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JUNIOR - DF066231
NAYARA DE SOUSA FRANCA NASCIMENTO - DF065248
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: INSTITUTO AOCP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME DE SAÚDE
APTIDÃO
E/OU
FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES
ADVOGADOS
: SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JUNIOR - DF066231
NAYARA DE SOUSA FRANCA NASCIMENTO - DF065248
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
Documento eletrônico VDA56500435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:41
Código de Controle do Documento: cfa9f140-7f64-4bcd-90a7-973fad3fba15

AGRAVADO
: INSTITUTO AOCP
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:41
Código de Controle do Documento: cfa9f140-7f64-4bcd-90a7-973fad3fba15